Tribunal: TJMT
Processo: 1017464-45.2022.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017464-45.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[TRAJANO DE MATOS SILVA NETO - CPF: 725.936.361-49 (EMBARGANTE), RAFAELLE SILVA DE LARA PINTO - CPF: 029.901.631-58 (ADVOGADO), NICOLAS GUSTAVO DE OLIVEIRA - CNPJ: 28.422.600/0001-67 (EMBARGADO), QUERUBINO SOARES NETO - CPF: 400.838.371-91 (ADVOGADO), WELLINGTON CARDOSO RIBEIRO - CPF: 578.251.651-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE DIREITOS SOBRE PLANO DE MANEJO FLORESTAL SUSTENTÁVEL. ACÓRDÃO QUE AFASTOU A RESCISÃO CONTRATUAL E FEZ PREVALECER O PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À IMPOSSIBILIDADE SUPERVENIENTE DA PRESTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO QUANTO À BASE DE CÁLCULO DA CLÁUSULA PENAL. JUNTADA POSTERIOR DE DECISÃO JUDICIAL DE OUTRO PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS INTEGRATIVOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.

EMBARGOS REJEITADOS
.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos
em virtude do
acórdão que afastou a rescisão contratual e fez prevalecer o pedido subsidiário de cumprimento de contrato de compra e venda de 50% dos direitos de plano de manejo florestal sustentável, com manutenção da multa contratual, da obrigação de emissão de nota fiscal e dos encargos moratórios.

2.
O embargante alegou omissão quanto à impossibilidade superveniente da prestação e contradição quanto à base de cálculo da cláusula penal, com pedido de efeitos infringentes.

II. Questão em discussão

3
. A questão controvertida consiste em
verificar
:
(i) saber se o acórdão foi omisso ao não enfrentar alegada impossibilidade superveniente da prestação; e (
ii
) saber se houve contradição interna na manutenção da cláusula penal com incidência sobre a prestação inadimplida
.

III. Razões de decidir

4.
Inexiste
omissão, pois a controvérsia decidida no acórdão estava limitada aos temas devolvidos pela apelação, sem inclusão autônoma da alegada impossibilidade superveniente.

5. A solução adotada previu a conversão da obrigação em perdas e danos, o que afasta a tese de
falta
de enfrentamento das dificuldades práticas de cumprimento.

6.
Afasta-se a
contradição interna, porque a incidência da multa de 20% sobre a prestação inadimplida é compatível com a manutenção do contrato e com a delimitação do inadimplemento remanescente.

7. A juntada posterior de decisão proferida em outro processo não evidencia vício integrativo do
julgado.

IV. Dispositivo e tese

8
.
Embargos de declaração rejeitados
.

Tese de julgamento:
“Não cabem embargos de declaração para rediscutir matéria não devolvida no recurso anterior nem para impugnar a definição da base de cálculo da cláusula penal quando inexistente omissão ou contradição interna no acórdão”
.

___________________________

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de
Embarg
os de Declaração opostos por
Trajano de Matos da Silva Neto
em virtude do acórdão que deu parcial provimento ao apelo interposto pela parte contrária,
Nicolas Gustavo de Oliveira – EPP

e, por corolário,
afast
ou o pedido principal de
rescisão
do Contrato d
e C
ompra e
V
enda de 50% dos direitos de um Plano de Manejo Florestal Sustentável, firmado em 16/09/2020
,
e fazer prevalecer o pedido subsidiário de cumprimento, mantendo a multa, a obrigação acessória de emissão da nota fiscal e os encargos moratórios.

Inconformado, o autor/embargante
imput
ou
ao acórdão
0
2
(
doi
s
)
vícios
.

Aduziu que o julgado é
omisso quanto à impossibilidade superveniente da prestação, decorrente do exaurimento da madeira, da expiração das licenças ambientais e da instabilidade jurídica gerada por processo conexo envolvendo o outro coproprietário do plano de manejo
.

Defendeu ocorrência de
contradição entre a determinação de manutenção da cláusula penal e a fixação de base de cálculo diversa da prevista
no
contrat
o
.

Aduziu que tais
vícios import
am
em
concessão de
efeito infringente para restabelecer a sentença de primeiro grau.

Sem contrarrazões, embora intimado para o ato.

Ato contínuo
, o Embargante requereu a juntada
de
prova emprestada,
consistente na
decisão
unipessoal
proferida pelo Ministro Raul Araújo no Agravo em Recurso Especial n.o 3.116.257-MT, de 24
/03/
2026, sustentando envolver o mesmo réu, o mesmo objeto contratual e ter resultado em desfecho desfavorável ao contratado perante o Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Rememorando os fatos,
Trajano de Matos da Silva Neto
, engenheiro florestal, ajuizou
A
ção de
R
escisão
C
ontratual em desfavor de
Nicolas Gustavo de Oliveira – EPP
, sustentando o inadimplemento de contrato de compra e venda de 50% dos direitos decorrentes de Plano de Manejo Florestal Sustentável referente à Fazenda Agropecuária São Pedro, firmado em 16
/09/
2020, pelo valor total de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais).

A contraprestação devida pelo
embargado/réu
foi estruturada em três modalidades:
(i)
entrega de pá-carregadeira Volvo modelo 2011, avaliada em R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), com obrigação acessória de emissão de nota fiscal;
(
ii
)
fornecimento de 123,71 m3 de cambará serrado, ao preço unitário de R$ 970,00 (novecentos e setenta reais) por metro cúbico; e
(
iii
)
entrega de 40 m3 de tábua e vigamento, ao preço de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) por metro cúbico.

O cronograma de entregas foi estabelecido na Cláusula 5a do instrumento, prevendo uma carga mensal de cambará entre outubro de 2020 e janeiro de 2021.

O contratante
/embargante
narrou que as entregas de madeira não foram realizadas nos termos e prazos pactuados, que parte da carga efetivamente enviada foi rejeitada pelo comprador final por vício de qualidade e que o contratado
/embargado
, após discussões, efetuou o pagamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais) em 15
/04/
2021, sem que isso implicasse quitação integral das obrigações remanescentes.

Diante do inadimplemento persistente, formulou pedido principal de rescisão contratual e, de forma subsidiária, caso mantido o vínculo,
a condenação ao pagamento do saldo devedor remanescente no valor de R$ 151.518,02 (cento e cinquenta e um mil quinhentos e dezoito reais e dois centavos), acrescido de multa contratual de 20% e indenização por danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O
Juiz
de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos
autorais. R
escindi
u
o contrato por inadimplemento imputável ao contratado
/embargado
,
mas o
conden
ou
ao pagamento do saldo apurado com atualização pela Taxa Selic, ao pagamento da multa contratual de 20% sobre R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) e
, ainda,
determin
ou
a emissão da nota fiscal da pá-carregadeira, obrigação reconhecida como inadimplida em sede de embargos de declaração.

Em sede recursal,
o contratado/embargante
suscitou nulidade por julgamento
ultra petita
. A
firm
ou
que
o magistrado prolator d
a sentença cumul
ou a
rescisão com condenação ao pagamento do saldo, quando os pedidos haviam sido formulados de forma alternativa. No mérito, arguiu novação objetiva pelo pagamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais), adimplemento substancial da obrigação e invalidade da cláusula manuscrita sobre cronograma de entrega.

Em sintonia com o voto condutor do a
córdão
embargado
,
o
Colegiado
deu parcial provimento ao recurso para afastar a rescisão contratual e adequar o julgado ao pedido subsidiário de cumprimento da obrigação
.

De
clar
ou
subsistente o contrato, mante
ve
a obrigação de entrega do saldo remanescente de 99,842 m3 de cambará e 21,24 m3 de tábua e vigamento, com previsão de conversão em pecúnia em caso de descumprimento no prazo fixado em cumprimento de sentença.

Manteve, ainda, a multa contratual de 20% sobre a prestação inadimplida, a incidência da Taxa Selic como encargo moratório, a
exigibilidade da obrigação acessória de emissão de nota fiscal e os honorários advocatícios fixados na origem.

Inconformado com o resultado, o autor/contratante
op
ôs
os embargos de declaração
ao argumento de que o acórdão seria
omisso quanto à impossibilidade superveniente da prestação
, bem como
contradi
tório
entre a determinação de manutenção da cláusula penal e a fixação de base de cálculo diversa da prevista contratualmente.

Importante relembrar que A
clara
tórios
constituem recurso de integração, destinados exclusivamente ao saneamento de vícios intrínsecos da decisão judicial, assim compreendidos a obscuridade, a contradição, a omissão de ponto ou questão sobre o qual o órgão julgador deveria ter se pronunciado e o erro material
. Essa é a inteligência d
o art. 1.022 do Código de
Ritos
.

Com o devido respeito, n
ão se prestam à rediscussão do mérito, ao reexame da valoração probatória ou à ampliação do âmbito cognitivo do julgamento para além das questões efetivamente devolvidas pela via recursal anterior.

A existência de efeitos infringentes é admitida apenas como consequência necessária e
inexorável
do saneamento de vício real, e não como pretensão autônoma dedutível em sede de embargos.

Partindo dessas premissas, adianto que os Embargos não merecem acolhida.

Quanto à alegada omissão sobre a impossibilidade superveniente da prestação,
o voto condutor
foi construído para resolver controvérsia recursal precisamente delimitada: verificar se a sentença havia extrapolado os limites objetivos do pedido ao cumular rescisão com condenação
de natureza de cumprimento
;
e, reconhecido o vício, determinar qual das alternativas deduzidas na inicial deveria prevalecer.

Nessa
toada
, o
Colegiado
acolheu a tese de ultra petita, afastou a rescisão e fez prevalecer o pedido subsidiário de cumprimento, com base na estrutura lógica do art. 475 do Código Civil e nos pedidos efetivamente formulados pelo autor
/embargante
.

O argumento central dos embargos é o de que
esta Relatora
teria deixado de considerar o exaurimento da madeira, a expiração das licenças ambientais e a instabilidade jurídica decorrente de processo conexo, circunstâncias que tornariam inútil ou impossível o cumprimento da obrigação.

Ocorre que nenhum desses elementos foi deduzido como argumento recursal autônomo pela parte Apelante
/Embargado.

A
o contrário, as razões do recurso de apelação cingiram à
s

tese
s

de ultra petita, novação objetiva, adimplemento substancial e invalidade da cláusula manuscrita.

A controvérsia sobre impossibilidade superveniente, exaurimento do objeto e conexão com outros processos não foi submetida ao como ponto recursal pela Apelante,
muito menos
integrou o objeto d
as
contrar
razões
.

E mais: ao acolher o pedido subsidiário, o voto condutor deixou claro que na hipótese não ser possível satisfazer a
obrigação
pendente, qual seja:
entrega do saldo remanescente de 99,842 m3 de cambará e 21,24 m3 de tábua e vigamento,
estava autorizada a
conversão em pecúnia
,
no prazo fixado em cumprimento de sentença.

Desse modo, as dificuldades práticas de execução não foram ignoradas pelo julgado
. A
o contrário,
foram
absorvidas pela solução
adotada, que preservou ao credor a tutela de cumprimento com a salvaguarda
das perdas e danos
.

A pretensão de modificar a conclusão jurídica com base em elementos de inviabilidade fática não revela lacuna do julgado
, e sim
inconformismo com a opção adotada, que é matéria de mérito e não é corrigível pela via dos embargos.

No que se refere à decisão
unipessoal
proferida no Agravo em Recurso Especial n.o 3.116.257-MT, trazida como prova emprestada, o documento não tem aptidão para alterar o que foi decidido no acórdão embargado.
Isso porque p
recedentes e decisões judiciais proferidas em outros processos não constituem prova, mas paradigmas eventuais de orientação jurídica, e sua juntada posterior ao julgamento não supre
ou
desvela qualquer omissão, obscuridade ou contradição.

Quanto à alegada contradição entre a determinação de manutenção da cláusula penal e a fixação de base de cálculo sobre a prestação inadimplida, o vício também não se verifica.

Contradição, para fins de cabimento dos embargos de declaração, consiste na incompatibilidade lógica entre duas ou mais premissas do próprio julgado, de modo que uma exclua necessariamente a outra, tornando o decisum internamente incoerente.
E n
ão é isso que se identifica no acórdão embargado.

Foi a
firm
ad
o, de forma coerente, que a multa contratual de 20% incidiria sobre o valor correspondente à prestação inadimplida, isto é, sobre o valor contratual do conjunto da obrigação pendente, a ser apurado em fase de cumprimento de sentença com observância do contraditório.

Essa formulação não contradiz a a
ssertiva
de que a cláusula penal foi livremente pactuada e deve ser mantida
. Em verdade, lhe
dá o conteúdo correspondente à solução de cumprimento que o acórdão adotou
: m
antido o contrato e delimitado o inadimplemento remanescente, é consequência lógica que a cláusula penal incida sobre a parcela ainda não cumprida, e não sobre a totalidade do contrato.

O que o Embargante denomina contradição é, na substância, discordância quanto à interpretação do alcance econômico da cláusula vigésima segunda do instrumento contratual, especificamente quanto ao universo sobre o qual o percentual de 20% deve incidir.

De mais a mais, e
ventual dificuldade de compreensão dos efeitos práticos do acórdão é questão a ser resolvida em fase de cumprimento de sentença, com pleno contraditório, e não vício integrativo a sanar.

Feitos esses esclarecimentos,

rejeito os Aclaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026